Tribunal: TJMT
Processo: 1007993-76.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007993-76.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA DA SILVA MIRANDA - CPF: 474.620.601-59 (RECORRENTE), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso

:

1007993-76.2023.8.11.0006.

Recorrente

:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos

:

BENEDITO FERREIRA DA SILVA MIRANDA.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO, APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA – DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DE CONCESSÃO AO ABONO PARA SERVIDORES QUE PREENCHEREM REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMUM – SENTENÇA mantida – RECURSO CONHECIDO E improvido.

Cuiabá (MT), 22 de julho de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. no 220124776), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando procedentes os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento do abono de permanência em favor do reclamante, a partir da data em que foram preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).

Em argumento recursal, pugnando a reforma da sentença monocrática, o recorrente alega:

1.

Preliminarmente, ausência de prévio requerimento administrativo – ausência de interesse de agir;

2.

Prejudicial de mérito – Ausência de comprovação de qualquer hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição.

3.

A inaplicabilidade do abono de permanência aos servidores militares estaduais;

4.

A inexistência do direito a receber o abono de permanência.

5.

Não recepção do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, por incompatibilidade com a Emenda Constitucional no 103/2009.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela integral reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. no 220124780), o recorrido refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante exerceu a função como militar, patente de Segundo Sargento do Estado de Mato Grosso, por 30 anos, 07 meses e 16 dias de serviço, sendo transferido para a reserva remunerada no dia
10/09/2018
– Ato no 27.783/2018 (id. no 220124766).

Informa que preencheram os requisitos para recebimento do abono de permanência (30 anos de serviço), contudo, o reclamado negou o pagamento do benefício.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o reclamado ao pagamento ao reclamante do acréscimo em seus proventos, a título de abono de permanência.

Pois bem. Após análise do conjunto probatório que se apresenta, vê-se que a sentença
não
merece reparos.

Constata-se incontroverso o fato de que o reclamante demonstrou os requisitos para aposentadoria, uma vez que já se encontram em reserva remunerada, desde a data de
10/09/2018
, conforme documentos juntados na inicial.

Cinge-se a controvérsia se o recorrido tem direito ao recebimento do abono de permanência, pelo período que já tinha preenchido os requisitos da aposentadoria, mas continuou trabalhando.

Importante ressaltar que, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), ao servidor que já tenha reunido os requisitos para a aposentadoria voluntária, e opte por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência.

O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional (E.C.) no 20/98, posteriormente substituída pela E. C. no 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3o, §1o, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da CF/1988,
verbis
:

Art. 40. (...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II.

Todavia, por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

O entendimento da jurisprudência do STJ é no sentido de que não se restringe a concessão do abono de permanência apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum, tampouco veda o benefício aos que se aposentam com fundamento no art. 40, § 4o, da CF/1988. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016 )

Logo, tendo o reclamante atingido o tempo mínimo para aposentadoria especial dos militares, e continuado a trabalhar, faz
jus
ao benefício do abono de permanência, a partir da data em que completou os requisitos mínimos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PAGAMENTO DO RETROATIVO DO ABONO DE PERMANÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECONHECIMENTO DO DIREITO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO - RECONHECIMENTO DO DIREITO APÓS A CITAÇÃO DA AÇÃO - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para fins de correção monetária aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.
O abono de permanência é devido a partir da data em que o servidor público implementou os requisitos para aposentadoria voluntária e optou por permanecer em atividade, isentando-o da contribuição previdenciária, Constituição Federal, art. 40, § 19
.
(TJ-MT. Ap 50882/2016, des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017).

Dessa forma, devida a condenação do recorrente ao pagamento do abono de permanência ao recorrido, desde a data em que houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a data da efetiva aposentação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95,
devendo-se respeitar o teto dos Juizados Especiais na fase de cumprimento de sentença até a data do ingresso da ação
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024